Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Pessoa jurídica. Intimação. Ultimação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Diligências volvidas à localização de bens passíveis de penhora. Insucesso. Executada. Sociedade empresarial. Postulação de constrição de recebíveis via plataformas de recebimento de valores (carteiras digitais). Penhora. Possibilidade. Assimilação como constrição de faturamento da empresa. Requisitos. Aferição da subtração suportável. Percentual de constrição. Razoabilidade. Execução. Processamento no interesse do credor. Asseguração. Teleologia do processo expropriatório. Frustração da medida. Intuição. Indeferimento sob essa premissa. Inviabilidade. Agravada. Preliminar de ilegitimidade passiva. Matéria estranha ao objeto do recurso e ainda não examinada pelo juiz da causa. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão que formulara a exequente volvida à penhora de montantes a serem recebidos pela executada através do aplicativo por ela desenvolvido e hospedado em plataformas de comércio eletrônico.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição à viabilidade de, nos autos de cumprimento provisório de sentença, determinar-se, através da expedição de ofícios às empresas responsáveis pelas lojas virtuais de aplicativos, o bloqueio de eventuais recebíveis auferidos pela agravada com os aplicativos constantes de aludidas plataformas, conquanto esteja o curso do executivo suspenso em razão da ausência de conhecimento de bens penhoráveis pertencentes à executada.
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões traduzem o instrumento legal, de ordem processual, cuja finalidade é refutar, contrariar ou combater as razões do recurso formulado pela parte contrária, devendo, por esse motivo, serem alinhavadas em conformação com o objeto do recurso e da matéria submetida a reexame, não sobejando possível que, em ambiente de agravo de instrumento, sejam manejadas com o escopo de elastecer o objeto da pretensão reformatória e provocar a atuação do órgão recursal sobre matéria estranha ao recurso e ainda não formulada e resolvida pelo juízo a quo.
4. A execução encerra pretensão não realizada, e não resistida, e está destinada a realizar o direito reconhecido pelo título executivo que a aparelha e nele retratado, realizando-se no interesse do credor, pois é quem teve um direito lesado, ensejando que, como exceção à proteção conferida ao patrimônio pessoal, haja expropriação forçada de bens do executado até o limite do débito de sua responsabilidade se resiste à sua realização de forma espontânea (CPC, art. 797).
5. Os créditos originários das operações ultimadas por sociedade empresarial via plataformas de pagamento (carteiras digitais), os denominados recebíveis, compõem o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, legítima e legal a constrição de parte do que poderá auferir sob aquela fórmula, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual ponderado de molde a não serem inviabilizadas suas atividades.
6. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.
7. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que aufere a empresa através de plataformas digitais de pagamento (“carteiras virtuais”), a medida, ausente prova de que a constrição, fixada em percentual modulado, poderá comprometer a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante a resistência da devedora em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e provido. Unânime.